Tribunal: TJDFT
Processo: 0710882-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710882-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALEXANDRE NATA VICENTE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Alexandre Natã Vicente contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Em síntese, alega exercer o cargo de perito criminal na Polícia Civil do Distrito Federal e atualmente está cedido para o Governo do Distrito Federal para ocupar cargo em comissão de Chefe da Assessoria de Inovação da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, símbolo CPE-03. Em decorrência do nascimento de sua filha, a qual nasceu em 1/3/2025 e, por questão de saúde, recebeu alta hospitalar em 12/3/2025, requereu licença-paternidade e sua prorrogação, em 6/3/2025, “por meio do processo SEI no 00050-00001408/2025-89 (doc. 7), com duração de 7 + 23 dias, totalizando 30 dias, com fulcro na Lei Complementar distrital n. 840/2011, art. 130, VIII, e no Decreto no 37.669/2016, art. 2”. Porém, em 7/3/2025, o “Diretor da Divisão de Cadastro da Polícia Civil do Distrito Federal, registrou a Certidão - PCDF/DGPC/DGP/DICAD 164967823, concedendo 20 dias (5 dias na forma do Art. 208 da Lei No 8112/90 e outros 15 dias na forma do Decreto no 8.737/2016) (doc. 7). Ou seja, analisou o pedido com base na legislação federal, a qual é aplicável aos policiais civis do Distrito Federal, sem considerar a condição do Impetrante de ocupante de cargo comissionado do GDF, o que atrai a aplicação das normas distritais citadas. Dessa forma, ao conceder a licença-paternidade com base na legislação federal, o prazo se encerra hoje, 20/03/2025”. Além de não ter considerado o prazo de 30 (trinta) dias, aduz que “a autoridade competente para analisar pedido de licença-paternidade é o dirigente máximo do órgão, qual seja, o Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, conforme art. 1o, III, b, do Decreto no 39.133, de 15 de junho de 2018”. Diante desse fato, em 19/3/2025, protocolou requerimentos administrativos para revisão do período concedido, mas ainda não obteve resposta. Considerando que o termo final do período de licença-maternidade é 20/3/2025, impetrou o presente mandado de segurança, apontando o Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal como autoridade coatora, por ser autoridade máxima do órgão, supostamente responsável por decidiu acerca do pedido, em conformidade com o art. 1o, III, “b”, do Decreto no 39.133, de 15 de junho de 2018. Entende haver omissão quanto aos requerimentos formalizados após a decisão do Diretor da Divisão de Cadastro da Polícia Civil do Distrito Federal. Acrescenta que “o único ato praticado e ora combatido por via reflexa é do servidor Leonardo de Azevedo Carvalho, Diretor da Divisão de Cadastro da Polícia Civil do Distrito Federal, que registrou a Certidão - PCDF/DGPC/DGP/DICAD 164967823, concedendo 20 dias de licença-paternidade (5 dias na forma do Art. 208 da Lei No 8112 e outros 15 dias na forma do Decreto no 8.737 de 03/05/2016)”. Assim, conclui existir “ilegalidade e abusividade na concessão do prazo deferido, na medida em que aplicou legislação federal ao invés da distrital pertinente ao caso e mais benéfica ao Impetrante, bem como na ausência de análise pela autoridade competente dos requerimentos em tempo hábil, tendo ficado certificado a licença apenas no prazo de 20 dias”. Sustenta, em razão da sua cessão ao GDF, está submetido temporariamente a dois regimes jurídicos, “pois é ocupante de cargo comissionado do GDF, atraindo a aplicação da Lei Complementar distrital n. 840/2011, conforme arts. 1o a 3o da LC 840/2011, e também é perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal, mantendo seu vínculo com o regime jurídico dos policiais civis, mantendo todos seus direitos e vantagens da carreira policial”. Assinala que “no regime distrital, no caso de licença por motivo de doença em pessoa da família não há previsão de contagem do tempo como efetivo exercício. Já no regime jurídico federal, aplicável aos policiais civis do distrito federal, o tempo de licença por motivo de doença em pessoa da família deve ser considerado como efetivo exercício, conforme Lei no 12.269, de 21 de junho de 2010, quando a licença for inferior a trinta dias, como é o caso”. Requer: a) conceda, liminarmente, a segurança pleiteada, com a expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e cumpra as determinações legais (art. 9o da Lei no 12.016/2009), assegurando ao impetrante o direito, até o julgamento do mérito deste mandado, de (i) que o período de 01/03/2025 a 11/03/2025 seja considerado como Licença por motivo de doença em pessoa da família (Lei no 8112/90, art. 81, I), no caso, da filha Beatriz Nascimento Vicente, e considerado efetivo exercício (Lei no 12.269/2010, art. 24, parágrafo único); (ii) que o início da licença-paternidade e sua prorrogação (Lei Complementar distrital n. 840/2011, art. 130, VIII, e no Decreto no 37.669/2016, art. 2o) sejam contados a partir da alta hospitalar da criança, ou seja, 12/03/2025, encerrando a licença-paternidade e prorrogação em 10/04/2025, conforme entendimento do STF no RE 1532276 e demais precedentes; (...) c) ao final, pleiteia a concessão definitiva da segurança com a ratificação da liminar deferida assegurando-se o direito líquido e certo do impetrante. Atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Procuração ao ID 70033915. O mandado de segurança foi inicialmente distribuído ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a redistribuição a umas Câmaras Cíveis porque o Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal está no polo passivo (ID 70033923). Os autos foram conclusos a esta Relatoria no dia 21/3/2025, às 17h06. Decisão ao ID 70049737, em 21/3/2025, determinou o recolhimento das custas iniciais. Custas recolhidas, os autos vieram conclusos nesta data, 24/3/2025. É o relato do necessário. Decido. 2. O mandado de segurança constitui uma ação civil para a tutela dos direitos fundamentais, concernentes às liberdades públicas, previstos no art. 5o da CF/88. É um instrumento para proteger direito líquido e certo, com tutela específica para proteção da atividade estatal ilegítima, à luz do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Quanto à autoridade coatora, dispõe o art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/09, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Debruçando-se sobre o tema, Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes vaticinam[1]: É autoridade coatora, para os efeitos da lei, a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado e o superior que baixa normas gerais para sua execução. Não há confundir, entretanto, o simples executor material do ato com a autoridade por ele responsável. Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela. Por exemplo, numa imposição fiscal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou o Secretário da Fazenda que expede instruções gerais para a arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do serviço que arrecada o tributo e impõe as sanções fiscais respectivas, usando do seu poder de decisão. Incabível é a segurança contra autoridade que não dispunha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário (...). Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator. Analisando os autos, e conforme narrativa apresentada pelo impetrante, a concessão da licença-paternidade foi decidida pelo Diretor da Divisão de Cadastro da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 70033919, p. 6). Na sequência, a Coordenadoria de Gestão de Pessoas, via Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, comunicou à Assessoria de Inovação, unidade em que localizado o impetrante, a licença concedida. Posteriormente, em 19/3/2025, o impetrante endereça “Requerimento de Licença Paternidade” ao Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, ao Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e ao Subsecretário de Ensino e Gestão de Pessoas (ID 70033919, p. 12). Na mesma data, o Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal encaminhou o procedimento à Coordenação de Gestão de Pessoas “para análise e manifestação, com a urgência que o caso requer” (ID 70033919, p. 13). Despacho do Coordenador de Gestão de Pessoas na mesma data, aduzindo (trecho) (ID 70033919, p. 25): 2.6. Dessa feita, urge o questionamento acerca de qual regramento aplicar ao servidor policial civil cedido a esta Pasta para o gozo da licença-paternidade, mais especificamente quanto ao servidor ALEXANDRE NATÃ VICENTE, matrícula SSP no 1.710.071-2, para gozar 7 dias de licença-paternidade, acrescida da prorrogação de 23 dias, perfazendo o total de 30 dias de licença-paternidade, nos termos da legislação distrital, consubstanciada na Lei Complementar Distrital 840/2011, regulamentada pelo Decreto distrital no 37.669/2016. 2.7. Em arremate, ratifico a necessidade de homologação do atestado médico mencionado no novo Requerimento Geral apresentado 166045735, uma vez que ausente nos autos documento de homologatório junto a Policlínica da Polícia Civil do Distrito Federal, o qual deverá ser providenciado pelo servidor junto àquele órgão. 3. CONCLUSÃO 3.1. Pelo exposto, submeto ao conhecimento de Vossa Senhoria, com solicitação de encaminhamento à Assessoria Jurídico-Legislativa, para manifestação quanto a dúvida suscitada Ao ID 70033919, p. 27, o Coordenador de Gestão de Pessoas, na mesma data, envia o Memorando n. 154/2025 - SSP/SEGI/SUEGEP/COGEP ao Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, solicitando “o encaminhamento à Assessoria Jurídico-Legislativa, para manifestação quanto ao questionamento suscitado”. O encaminhamento foi providenciado na mesma data, conforme despacho ao ID 70033919, p. 29, da Chefe da Assessoria Especial. Anota-se que em todos os expedientes consta a observação de ser caso “URGENTE”. Diante de tal quadro, observa-se que a autoridade que decidiu o pedido de licença-paternidade do impetrante foi o Diretor da Divisão de Cadastro da Polícia Civil do Distrito Federal e a impugnação contra esse ato administrativo está sendo analisado, em regime de urgência, pelas competentes unidades da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Por conseguinte, não se identifica ato, comissivo ou omissivo, imputável ao Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Assim, é errônea sua indicação como autoridade coatora e, nessa medida, falece competência à 1a Câmara Cível processar e julgar o mandamus. Não se deve descuidar, ainda, que o enunciado sumular n. 510 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. A correção da autoridade coatora é pressuposto essencial para o processamento do mandado de segurança, sobretudo porque impacta diretamente na definição da competência para seu respectivo julgamento, sendo mister salientar ser inadmissível a adoção da teoria da encampação quando implicar alteração na competência do órgão jurisdicional. Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. ATO EXTRADICIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO E EMENDA DA INICIAL. INAPLICABILIDADE. (...) 5. Consoante o entendimento desta Corte, pode ser aplicada a teoria da encampação para a mitigação da equivocada indicação da autoridade coatora em mandado de segurança quando existentes os seguintes requisitos: a) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; b) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas; c) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida. 6. Afastada a aplicação da teoria da encampação, posto que a autoridade que praticou o ato apontado como coator não possui foro especial por prerrogativa de função. 7. No julgamento do MS 33.864/DF, citado na peça inicial da presente impetração, o Pretório Excelso firmou a orientação de que o mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça quando o exame do litígio ensejar repercussão na esfera extradicional é de sua competência. 8. No caso, o mandamus impugna a decretação da perda da nacionalidade do impetrante e o início do processo de extradição, pelo que evidente a incompetência do STJ para processar e julgar o writ. 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 25.945/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 24/11/2020) Constatado o equívoco na indicação da autoridade coatora, e considerando que a correta não possui prerrogativa de foro, está obstaculizado o processamento do mandado de segurança nesta 1a Câmara Cível do TJDFT, consoante art. 21, II, do RITJDFT[2]. Comungando do mesmo entendimento, relevante colacionar os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INDICAÇÃO DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta contra o Estado do Espírito Santo objetivando a anulação de questões do Concurso Público para provimento do cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado do Espírito Santo, a fim de efetivar a inscrição definitiva dos recorrentes. 2. Conforme anteriormente afirmado, muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas. Desse modo, se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade ad causam. Precedentes: RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11.10.2016; e AgRg no RMS. 37.924/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16.4.2013. 3. Ressalta-se, ademais, que o precedente citado pelos recorrentes, o AgRg no RESp. 1.360.363/ES, de relatoria do Min. OG FERNANDES, no qual ficou consignado que tratando-se de ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato de concurso público, a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo evidencia-se na medida em que é a entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do certame, não se amolda ao caso em comento. 4. Verifica-se que o supracitado recurso trata da exclusão de candidato em razão de critérios subjetivos do edital, cujo Estado é responsável pela regulamentação. O caso dos autos, por outro lado, questiona a anulação de questões formuladas pela banca examinadora, ou seja, questiona a correta execução da prova pela entidade contratada, sendo esta, portanto, a parte legítima. 5. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6o, § 3.o, da Lei 12.016/2009. 2. Na hipótese em exame, constata-se que, muito embora o concurso público tenha sido realizado pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, a executora do certame era a Fundação Universa, responsável pela elaboração e aplicação das provas. 3. Desse modo, se a pretensão da impetrante é a desconsideração da avaliação psicológica, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora da Fundação Universa, e não à Autoridade Pública (Secretário de Estado), que para tal situação não ostenta legitimidade ad causam. 4. Portanto, não foi correta a indicação da autoridade coatora, notadamente porque não poderia ele corrigir o procedimento apontado como ilegal, pois não detinha competência para a prática do ato. 5. Com efeito, a jurisprudência do STJ entende que, nessas situações, o Mandado de Segurança deve ser dirigido contra o ato da banca examinadora, no caso, a Universa, de modo que o Secretário de Estado não teria legitimidade passiva para sanar as ilegalidades suscitadas na ação mandamental. 6. Recurso Ordinário não provido. (RMS n. 51.539/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/9/2016, DJe de 11/10/2016.) 3. Com essas razões, reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança do Distrito Federal e, por conseguinte, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. Custas pelo impetrante. Acerca do pedido de restituição parcial das custas, por ter supostamente realizado pagamento a maior, o impetrante deve seguir os procedimentos descritos na Portaria Conjunta 50, de 20/6/2013 do TJDFT, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei n. 12.016/09. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Meirelles, Hely Lopes. Wald, Arnold. Mendes, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. São Paulo: Malheiros Editores. 2014.36a ed., p. 72. [2] Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;